Tribunal: TJMT
Processo: 1044536-36.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044536-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. OBRIGAÇÃO DE CADASTRO NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, determinando o pagamento da quantia de R$ 1.919.589,30, corrigida pelo índice SELIC, com juros de mora desde os vencimentos, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a citação eletrônica da empresa apelante foi realizada de forma válida, considerando as normas processuais aplicáveis e a obrigação das empresas de manter cadastro atualizado nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil e a legislação específica determinam que a citação das empresas públicas e privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, deve ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC e da Lei nº 11.419/2006.

4.

A regulamentação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (Portaria Conjunta n.º 291/2020 e Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018) impõe às empresas a obrigação de manter cadastro atualizado no sistema eletrônico do tribunal para recebimento de citações e intimações.

5.

A comunicação eletrônica dos atos processuais em portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais, não havendo nulidade na ausência de citação específica do patrono da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação eletrônica realizada nos termos do art. 246, § 1º, do CPC e das regulamentações do TJMT é válida, desde que a empresa esteja cadastrada no sistema eletrônico do tribunal.

2.

A comunicação dos atos processuais por meio do sistema eletrônico do Poder Judiciário é considerada pessoal e eficaz, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e da regulamentação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, V, 246, § 1º, e 344; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018; Portaria Conjunta n.º 291/2020 do TJMT; Portaria Conjunta n.º 397/2020-PRES/CGJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1027468-83.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/01/2023, publicado no DJE 27/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Ação de cobrança julgada procedente, determinando o pagamento da quantia de R$ 1.919.589,30, devidamente corrigida pelo índice SELIC, acrescida de juros de mora desde os respectivos vencimentos, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, § 8.º, do CPC.

A apelante alega nulidade da citação eletrônica, sob o fundamento de que o ato ocorreu para endereço eletrônico diverso daquele previamente cadastrado no sistema do CNJ.

Sustenta que a citação irregular comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que acarretaria a nulidade do ato processual e, consequentemente, da sentença.

Contrarrazões ID. 267903842.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora alega que, à época, a ré obteve decisões liminares que impediam a cobrança do tributo, mas que, posteriormente, essas decisões foram revogadas, e o Estado de Mato Grosso passou a exigir o pagamento do ICMS devido. A Energisa, para evitar sanções fiscais, quitou os valores e busca o ressarcimento do montante pago, que perfaz R$ 1.919.589,30, devidamente atualizado.

A ação foi regularmente distribuída, e a citação ocorreu de forma eletrônica, nos moldes da Portaria Conjunta n.º 291/2020 do TJMT, a qual impõe às empresas a obrigação de manter cadastro no sistema eletrônico do Tribunal para recebimento de citações e intimações.

A parte requerida não apresentou contestação, levando à decretação da revelia e, consequentemente, à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 344 do CPC.

A Resolução TJ-MT/TP n.º 03, de 12 de abril de 2018, regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dispõe:

SEÇÃO IV - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL

Art. 64.
A comunicação oficial dos atos processuais em processos eletrônicos será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1º
A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no § 3º do art. 65 desta Resolução.

Art. 65.
Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe):

§ 3º
Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 67 desta Resolução.

Art. 67.
As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, ocorrerão pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do § 1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n.º 13.105/2015.

§ 1º
Considera-se realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.

No mesmo sentido, a Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Código de Processo Civil, em seu artigo 231, V.

A Portaria-Conjunta n.º 397/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020, do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações (art. 246, § 1º do CPC), dispondo:

Art. 1º
Com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte,
as empresas públicas e privadas devem manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações, preferencialmente por esse meio.

Art.
3º
Após o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações dessas empresas devem ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio.

A regulamentação possibilita a citação e intimação por meio eletrônico após o cadastro da pessoa jurídica nos sistemas de processos eletrônicos.

No caso concreto, verifica-se que a empresa está cadastrada no sistema eletrônico do tribunal e há nos autos comprovação da citação realizada via sistema PJe na aba "Expedientes", constando o envio em 10/10/2024 e a ciência presumida em 21/10/2024. Veja-se:

Dessa forma, não há nulidade ante a ausência de citação do patrono do apelante, pois houve citação/intimação pessoal pelo sistema eletrônico.

Por se tratar de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter cadastro nos sistemas de processos eletrônicos, conforme dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil:

Art. 246
- A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º
As empresas públicas e privadas devem manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações, preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido, a jurisprudência desta eg. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(...).
“As empresas públicas e privadas devem manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações, preferencialmente por esse meio”.
(§ 1º do art. 246 do CPC).
As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006).
(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023).

Por fim, não há nos autos qualquer comprovação de que a citação tenha sido enviada para e-mail incorreto ou inexistente, inexistindo vício que comprometa a validade do ato.

Considerando que o processo tramita de forma eletrônica, não há nulidade ou falta de intimação do embargado/executado.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025